Tribunal: STJ
Processo: 0029502-65.2020.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1919388 - PR (2021/0027970-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A F DA S
ADVOGADOS
: ANDREY SALMAZO POUBEL - PR036458
HELIO DA SILVA CHIN LEMOS - PR063443
RECORRIDO
: J DE F F M
ADVOGADOS
: VANUSA REGINA DE ABREU - PR075122
DIONE MAXIMO VITOR - PR081652
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARTILHA. PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL. DECENAL.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: qual o prazo prescricional
aplicável ao cumprimento de sentença proferida em ação de partilha de bens
e dívidas.
2. Conforme dispõe a
o prazo prescricional da execução
Súmula no 150/STF,
é o mesmo da ação que corresponde ao direito material postulado e que
deriva do provimento da ação principal.
3. O direito à partilha possui natureza potestativa para promoção da
dissolução da universalidade de bens, sendo, portanto, imprescritível.
Precedentes.
4. Proferida a sentença de partilha, seja por acolhimento do pedido ou por
homologação de acordo, forma-se título executivo judicial (art. 515, I e II, do
CPC). Nas hipóteses em que sejam estabelecidos direitos derivados de
natureza patrimonial no provimento judicial constitutivo ou com efeito
constitutivo, real ou obrigacional, tais pretensões se submetem à disciplina
do
do Código Civil.
art. 189
5. A sentença de partilha ou homologatória de partilha não se confunde com
instrumento público referido no
§ 5o, I, do Código Civil, razão pela
art. 206,
qual não incide o prazo quinquenal.
6. Inexistindo prazo específico à pretensão patrimonial derivada da partilha,
aplica-se a regra geral do prazo decenal do
do Código Civil.
art. 205
7. O termo inicial do decurso do prazo prescricional na fase executiva
consiste, regra geral, no trânsito em julgado da decisão que encerrou a fase
de conhecimento. Há que se observar, ainda, quando aplicável, a data do
vencimento da obrigação constituída, momento do nascimento da
exigibilidade da pretensão.
8. Na hipótese, a exequente apresentou cumprimento de sentença, referente
ao ressarcimento das dívidas e aos frutos da locação do imóvel partilhado. A
fase executiva foi proposta em período anterior ao decurso do prazo decenal.
9. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53851649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: a3daa6d9-2e11-458a-98b9-03a5208dd1dc

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53851649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: a3daa6d9-2e11-458a-98b9-03a5208dd1dc

RECURSO ESPECIAL No 1919388 - PR (2021/0027970-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A F DA S
ADVOGADOS
: ANDREY SALMAZO POUBEL - PR036458
HELIO DA SILVA CHIN LEMOS - PR063443
RECORRIDO
: J DE F F M
ADVOGADOS
: VANUSA REGINA DE ABREU - PR075122
DIONE MAXIMO VITOR - PR081652
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARTILHA. PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL. DECENAL.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: qual o prazo prescricional
aplicável ao cumprimento de sentença proferida em ação de partilha de bens
e dívidas.
2. Conforme dispõe a
o prazo prescricional da execução
Súmula no 150/STF,
é o mesmo da ação que corresponde ao direito material postulado e que
deriva do provimento da ação principal.
3. O direito à partilha possui natureza potestativa para promoção da
dissolução da universalidade de bens, sendo, portanto, imprescritível.
Precedentes.
4. Proferida a sentença de partilha, seja por acolhimento do pedido ou por
homologação de acordo, forma-se título executivo judicial (art. 515, I e II, do
CPC). Nas hipóteses em que sejam estabelecidos direitos derivados de
natureza patrimonial no provimento judicial constitutivo ou com efeito
constitutivo, real ou obrigacional, tais pretensões se submetem à disciplina
do
do Código Civil.
art. 189
5. A sentença de partilha ou homologatória de partilha não se confunde com
instrumento público referido no
§ 5o, I, do Código Civil, razão pela
art. 206,
qual não incide o prazo quinquenal.
6. Inexistindo prazo específico à pretensão patrimonial derivada da partilha,
aplica-se a regra geral do prazo decenal do
do Código Civil.
art. 205
7. O termo inicial do decurso do prazo prescricional na fase executiva
consiste, regra geral, no trânsito em julgado da decisão que encerrou a fase
de conhecimento. Há que se observar, ainda, quando aplicável, a data do
vencimento da obrigação constituída, momento do nascimento da
exigibilidade da pretensão.
8. Na hipótese, a exequente apresentou cumprimento de sentença, referente
ao ressarcimento das dívidas e aos frutos da locação do imóvel partilhado. A
fase executiva foi proposta em período anterior ao decurso do prazo decenal.
9. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. F. DA S., com fundamento no
artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
DIVÓRCIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO.
SÚMULA 150 STF E ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDAS. EMPRESA
INDIVIDUAL. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Tratando-se de cobrança referente a título executivo judicial, para o qual o
Código Civil não estabeleceu regra prescricional, a execução prescreve no
mesmo prazo da ação de partilha, in casu, 10 anos, ex vi do artigo 205 do
Código Civil.
2. Não sendo a empresa individual considerada pessoa jurídica, seu
patrimônio se confunde com o acervo do seu titular, sendo possível, pois, a
divisão do passivo contraído durante a constância do matrimônio.
3. Recurso conhecido e não provido.” (e-STJ fls. 54/58).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 254/260).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
§5o, inciso I, do Código Civil - ao sustentar que o prazo
art. 206,
prescricional aplicável ao cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial
seria de 5 anos, por se tratar de dívida líquida e certa constante de instrumento público;
(ii)
do Código Civil - ao aplicar o prazo geral decenal de prescrição,
art. 205
contrariando a literalidade do
§5o, inciso I, do Código Civil.
art. 206,
Sustenta, ainda, a
a aplicação seria inadequada ao caso
Súmula no 150/STF
concreto.
Contrarrazões às e-STJ fls. 89/97. O recurso foi admitido (e-STJ fls. 100
/101) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do
recurso em parecer assim ementado:
“- Família. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado em ação de
divórcio consensual e partilha de bens, acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pelo Executado/Agravante, apenas no tocante ao excesso de
execução, afastando, contudo, o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória. Acórdão recorrido que mantém a r. decisão agravada.
- Recurso especial fundado nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional,
que aponta violação ao
§5o, inciso I, do CC/2002, além de dissídio
art. 206,
jurisprudencial.
- Não é possível atribuir ao título judicial homologatório de acordo sobre
partilha de bens e dívidas a natureza de instrumento público, de forma a
justificar a incidência, na espécie, do prazo prescricional de 5 (cinco) anos
previsto no
§5o, inciso I, do CC/2002. De fato, conquanto o título
art. 206,
judicial objeto da controvérsia seja líquido e certo, o Código Civil de 2002 não
traz nenhuma previsão específica acerca do prazo prescricional para a partilha
de bens e dívidas. Daí porque se mostra correta a invocação do enunciado da
para solucionar o conflito de interesses das partes,
Súmula 150/STF
mediante a aplicação do prazo geral decenal previsto no
caput, do CC
art. 205,
/2002, no tocante à pretensão executória, haja vista tratar-se de direito
pessoal.
- Parecer pelo conhecimento e não provimento do presente recurso especial” (e-
STJ fls. 117/121).

É o relatório.

Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir: qual o prazo prescricional
aplicável ao cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial sobre partilha
de bens e dívidas.
A controvérsia não merece prosperar.

1. Breve histórico dos fatos.

Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença proposta por J.F.F.
M. contra A.F. DA S., na qual a exequente sustentou que o executado deixou de cumprir
as obrigações assumidas em acordo homologado judicialmente, referentes ao pagamento
de aluguéis e à divisão de dívidas contraídas durante o casamento. Argumentou que o
inadimplemento do executado lhe causou prejuízos financeiros e comprometeu sua
subsistência. Ponderou que as dívidas foram contraídas em benefício do casal e que o
acordo homologado previa a divisão igualitária das obrigações.
Em primeiro grau, o juízo ponderou que o prazo prescricional aplicável era o
decenal, afastando a alegação de prescrição e acolhendo parcialmente a impugnação do
executado apenas quanto ao excesso de execução relacionado a valores cobrados após a
dissolução da sociedade conjugal (e-STJ fls. 254/260):

"No caso vertente, preliminarmente, o executado arguiu a prescrição
na cobrança pretendida pela exequente, ao suscitar que o prazo para postular
a cobrança se exauriu, porquanto incidiria à hipótese o disposto no artigo 206,
§ 5o, I, do Código Civil, ou seja, o escoamento do prazo de 05 (cinco) anos da
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular. Assim, como o acordo foi homologado em 05.08.2013 e a
exequente postulou a execução dele somente em 19.06.2019, estaria prescrita
a pretensão pela cobrança dos valores decorrentes do acordo firmado.
Entende-se, contudo, que não assiste razão ao executado, pois,
consoante entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n.
150, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. Assim, como
inexiste prazo prescricional específico para a partilha de bens e dívidas, como
se infere do artigo 206 do Código Civil, por se tratar de ação pessoal, a ela se
aplica o prazo geral de 10 (dez) anos, estabelecido no artigo 205 do mesmo
diploma legal".

Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro
grau, afastando a prescrição e reconhecendo a exigibilidade das dívidas, com base na
e no
do Código Civil (e-STJ fls. 54/58).
Súmula 150/STF
art. 205
Destaca-se do voto do relator o seguinte trecho:

“(...) não há como acolher o pleito do agravante de reconhecimento
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no
§ 5o, do C. C.,
art. 206.
que no seu entender aplica-se ao caso, por se tratar de cobrança de dívida
líquida e certa.
Isso porque, a despeito da alegação de cuidar-se de dívida líquida e
certa, em verdade, a cobrança refere-se a título executivo judicial,
consubstanciado em sentença homologatória de acordo, para qual o Código
Civil não estabeleceu regra prescricional particular.
De igual forma, dispõe a Súmula 150 STF: 'Súmula 150 - Prescreve
a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'.

Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

Logo, ausente prazo prescricional específico para a ação de partilha
de bens e dívidas, por se tratar de ação pessoal, mister a aplicação da regra
geral, qual seja, 10 (dez) anos, do artigo 205, C. C.
(...)
Considerando que a sentença transitou em julgado em
e
5/8/2013
que o cumprimento foi requerido em
aproximadamente seis anos
19/6/2019,
após, não há falar em prescrição da pretensão executória.
Melhor sorte não lhe socorre ao pugnar pela inexigibilidade das
dívidas, por terem sido contraídas pela empresa individual da exequente
(panificadora), e portanto sem benefício para o casal.
No pacto entabulado (mov.1.7), as partes reconheceram a existência
de dívidas e acordaram o rateio em 50% para cada um, sem qualquer ressalva
em relação àquelas da empresa individual, que se diga, o exequente tinha
prévio conhecimento, uma vez que a panificadora e as dívidas já existiam.
Para além disso, impende ressalvar que, não obstante ser cediço
que o patrimônio da sociedade empresária não se confunde com o patrimônio
pessoal dos litigantes, trata-se de empresa individual, cujo patrimônio se
confunde com o acervo do seu in casu, titular, porquanto o empresário
individual não é pessoa jurídica, sendo apenas equiparado para fins fiscais.”
(e-STJ fls. 56).

Sobreveio o recurso especial.

2. Da
e do regime da prescrição na execução.
Súmula no 150/STF

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, consolidou o
entendimento de que
.
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
De fato, o entendimento exarado no referido enunciado consolida
interpretação no sentido de que a decisão judicial não cria um regime autônomo para a
execução, vinculando o prazo prescricional da fase executiva ao da ação de
conhecimento, ou seja, ao prazo prescricional da ação do direito material executado.
Assim, a execução prescreve no mesmo prazo da ação que corresponde ao
direito postulado e que deriva do provimento da ação principal.

3. Do direito potestativo da partilha e sua imprescritibilidade.

A partilha de bens, no contexto da dissolução da sociedade conjugal, ostenta
natureza jurídica peculiar. Trata-se de verdadeiro direito potestativo, isto é, poder
conferido ao titular de submeter a esfera jurídica de outrem à modificação decorrente da
extinção da comunhão, independentemente da colaboração da parte contrária.
Diferentemente das pretensões obrigacionais, que nascem da violação de um
direito e se sujeitam ao regime geral da prescrição (art. 189 do Código Civil), os direitos
potestativos não dependem de inadimplemento para serem exercidos, e, também por
isso, são considerados imprescritíveis. Nessa linha, não havendo resistência ilegítima a
ser superada, mas apenas a necessidade de manifestação de vontade ou provocação
judicial para a produção de efeitos, inexiste prazo prescricional que limite o seu
exercício.
No caso da partilha, o que se pretende, antes da intervenção jurisdicional ou
de sua solução na via extrajudicial em cartório, é a dissolução e a divisão da massa
Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

patrimonial comum. A tutela jurisdicional, em tal hipótese, versa sobre a própria
definição e individualização dos quinhões, em exercício de poder jurídico de caráter
formativo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o direito à partilha não prescreve, porque visa apenas à dissolução da comunhão,
configurando-se como direito potestativo de extinção de condomínio, nos termos do
do Código Civil, consolidando a orientação de que a pretensão de exigir a
art. 1.320
partilha, enquanto tal, não se sujeita a prazo prescricional.
Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, alínea "a", da CRFB/88) - AÇÃO DE
PARTILHA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DIVÓRCIO, CONFORME
AUTORIZADO NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE O DECRETARA - TRIBUNAL
DE
ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA QUE RECONHECERA A
PRESCRIÇÃO
EXTINTIVA DA PRETENSÃO (art. 269, inc. IV, do CPC/73), DETERMINA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA RÉ/EX-CÔNJUGE.
Hipótese: ação promovida pelo ex-cônjuge, a fim de concretizar a partilha do
patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal - regida pela
comunhão universal -, que não fora realizada por ocasião da ação de divórcio.
Discussão acerca da configuração da prescrição extintiva da pretensão
veiculada na exordial.
1. O divórcio caracteriza-se como direito potestativo dos cônjuges de romper a
relação afetiva e o próprio vínculo matrimonial, independentemente de decurso
de prazo ou qualquer outra condição impeditiva, a exemplo da prévia
deliberação a respeito da divisão patrimonial, conforme expressamente
autorizado pelo artigo 1.581 do Código Civil.
2. Decretado o divórcio, com a existência de bens, sem a realização da
partilha, subsiste um acervo patrimonial indiviso, cuja natureza jurídica é
objeto de controverso debate doutrinário e jurisprudencial. De fato, não há uma
uniformidade em relação à definição do conjunto de bens integrantes do acervo
partilhável após cessada a sociedade conjugal, isto é, se consiste (i) em estado
de mancomunhão ou (ii) instauração de um condomínio, nos termos do artigo
1.314 do Código Civil.
2.1 De outro lado, depreende-se consonância quanto ao fato de se tratar de um
acervo patrimonial em cotitularidade ou em uma espécie de copropriedade
atípica. Nesse contexto, abstraída a controvertida determinação de sua
natureza jurídica ou seu nomen iuris, mormente no caso em tela, em que se
cuida de um único imóvel, tendo sido o casamento regido pela comunhão
universal, forçoso reconhecer a possibilidade de o ex-cônjuge, a qualquer
tempo, requerer a sua cessação/extinção por meio da efetivação da partilha.
3. A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges
relativamente à dissolução de uma universalidade de bens,
independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante
(sujeito passivo).
desta relação
3.1 Ausente a configuração de prestação imputável a outra parte - dar, fazer,
não fazer -, característica dos direitos subjetivos, não há falar em sujeição a
prazos de prescrição.
3.2 O direito à partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou
extinguir relações jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir
de uma ação de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a
legislação pátria não comina prazo decadencial.
3.3 Na hipótese, inexistentes limites temporais (prescrição ou decadência),
afigura-se correto o afastamento da prejudicial de mérito, com a determinação
do regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição, âmbito no
qual serão analisadas as demais teses defensivas.
4. Recurso especial desprovido."
Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

(
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.817.812/SP,
em
DJe de
- grifou-se)
3/9/2024,
20/9/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PARTILHA. DIREITO
POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de partilha de bens.
2. A partilha de bens é direito potestativo que não se sujeita à
prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo
por um dos ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.726 .027/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
5/5/2025,
12/5/2025
grifou-se)

É importante distinguir o direito potestativo de exigir a partilha,
imprescritível, de eventuais pretensões patrimoniais dele derivadas e que venham a ser
constituídas quando da análise do pedido.
O reconhecimento do direito potestativo ocorre por meio de decisão
constitutiva que tem por conteúdo a certificação e efetivação de tal direito. Seu efeito é a
situação jurídica nova, derivada de tal direito. Antes da sentença, há apenas a faculdade
de obter a cessação da comunhão e a definição das quotas ideais. Somente com a
decisão judicial, seja impositiva, seja homologatória de acordo, efetiva-se a extinção da
comunhão decorrente da união, surgindo tal situação jurídica nova, derivada da
partilha, que poderá ter implicações patrimoniais concretas e executáveis. É comum que
o direito derivado da partilha tenha natureza real (quando se atribuem bens
determinados) ou obrigacional (quando se impõem compensações financeiras ou
divisões de dívidas).
Registra-se, oportunamente, a distinção entre a pretensão imprescritível de
partilha e a pretensão prescritível de sobrepartilha. Ainda que ambas busquem exigir a
divisão da massa comum, esta Corte Superior consolidou interpretação quanto à
incidência do prazo decenal (art. 205 do Código Civil) na hipótese de sobrepartilha.
A propósito: (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.719.739/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
(
5/6/2018,
7/6/2018;
REsp n. 1.525.501/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015,
DJe de
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/2/2016;
REsp n. 1.662.716/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

DJe
de

(AgInt
no

22/8/2022,

26/8/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.410.926/DF,
julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
26/11/2021)
Com efeito, diferentemente da ação de partilha, que visa à definição originária
do quinhão de cada consorte e decorre do próprio estado de condomínio instaurado
sobre o patrimônio comum, a ação de sobrepartilha carrega também a pretensão de
corrigir ou complementar a partilha já realizada, a qual operou efeitos inclusive perante
terceiros, gerando expectativa de que o patrimônio que era comum não possui qualquer
restrição. Assim, com a finalidade de garantir a estabilidade das relações jurídicas e a
segurança na circulação dos bens, fixou-se o prazo prescricional geral, decenal, para o
exercício do direito da sobrepartilha.
Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

Resumidamente, verifica-se que, até a prolação da sentença de partilha, a
esfera jurídica das partes está regida pelo direito potestativo de exigir a divisão, que é
imprescritível e não se confunde com a pretensão patrimonial dele derivada.

4. Da pretensão após a sentença de partilha ou a homologação de acordo.

Proferida a decisão que define a partilha, seja por sentença impositiva ou por
sentença homologatória de acordo, o panorama jurídico se altera substancialmente,
porquanto o direito potestativo resta solvido.
A partir de tal ponto, não se discute mais o direito potestativo de partilhar,
mas sim o cumprimento das determinações patrimoniais fixadas, quando for o caso.
Essas determinações podem assumir natureza real, quando versam sobre atribuição e
transmissão de bens, ou obrigacional, quando estabelecem pagamentos, compensações
ou assunção de dívidas.
Em ambas as hipóteses, forma-se título executivo judicial, por meio da
sentença constitutiva ou homologatória com efeitos constitutivos, na forma do artigo
515, I e II, do Código de Processo Civil. Com isso, na hipótese de existirem
consequências patrimoniais derivadas da decisão que determina ou homologa a
partilha, passa a existir pretensão patrimonial sujeita a prazo prescricional, nos termos
do artigo 189 do Código Civil: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual
se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”.
Assim, a decisão judicial, ao fixar a partilha, extingue a pretensão potestativa,
resolvendo a questão da massa patrimonial comum, emergindo, nesse momento, a
derivada consequência patrimonial do direito de partilha, distinta da potestativa. De
modo que a execução, em harmonia com a
seguirá o prazo da ação
Súmula no 150/STF,
do direito derivado do provimento constitutivo ou com efeito constitutivo oriundo da
ação principal.

5. Do prazo prescricional aplicável.

Sustenta o recorrente a aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206,
§ 5o, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos “a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Todavia, a decisão judicial de partilha, seja por imposição, seja por
homologação de acordo, não se enquadra na hipótese normativa. Trata-se de ato
jurisdicional, não de instrumento extrajudicial.
A sentença de partilha, em qualquer de suas modalidades, é título executivo
judicial, nos termos do artigo 515, I e II, do Código de Processo Civil. O artigo 206, § 5o,
I, do Código Civil tem aplicação restrita a instrumentos públicos ou particulares
firmados pelo devedor, não abrangendo, portanto, sentenças.
Assim, inexistindo regra específica para a execução fundada em sentença de
partilha, aplica-se o prazo geral do artigo 205 do Código Civil: "dez anos, quando a lei
. Registra-se que o referido prazo prescricional também
não lhe haja fixado prazo menor"
é o prazo incidente sobre as demais pretensões que pretendem resguardar obrigações
derivadas da partilha, a exemplo de sobrepartilha, sonegados, petição de herança.
Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

Dessa forma, após a sentença de partilha, o eventual direito material
executado derivado é patrimonial, real ou obrigacional, e, por isso, sujeito ao prazo
prescricional, afastando-se da hipótese de imprescritibilidade da pretensão de dissolver
o patrimônio comum.

6. Do termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Na análise do termo inicial do decurso do prazo, há que se considerar que o
ato citatório, na fase de conhecimento, interrompe o prazo, o qual, regra geral, reinicia
com o trânsito em julgado da decisão da fase de conhecimento.
A propósito:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.155.060/DF,
Turma, julgado em
DJe de
relatora
1/3/2016,
10/3/2016; REsp n. 1.419.386/PR,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2016,
24/10/2016.
Ressalva-se que, a depender dos termos da obrigação que se pretende exigir,
especialmente na hipótese de composição da fase de conhecimento, há que se analisar
se o direito foi efetivamente violado, ou seja, se a pretensão patrimonial não foi
cumprida e, portanto, é exigível, nos termos e prazos determinados ou pactuados, a
partir de quando nasce a exigibilidade da pretensão ao seu titular, em atenção ao
do Código Civil.
art. 189
Nesse sentido, leciona Araken de Assis:

"Não há dúvida que, do título previsto no
I, surge uma nova
art. 515,
pretensão, a pretensão a executar, que prescreverá em prazo idêntico ao
previsto para a pretensão a condenar (Súmula do STF, n.o 150). Tecnicamente,
no cumprimento do provimento civil exequível, há cumulação sucessiva de
pretensões, in simultaneo processu. Rejeita-se, firmemente, a noção simplista e
errônea de que se cuida de 'incidente'. Se a prescrição atinge a pretensão, a
teor do
do CC, e incumbe ao executado alegar prescrição, desde que
art. 189
superveniente à sentença, conforme estabelece o
§ 1.o, VII, então a
art. 525,
prescrição atingirá uma nova pretensão – a mencionada pretensão a executar (
retro, 9)." (Manual da execução [livro eletrônico]. 6. ed. -- São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2024 - pg RB-6.8).

Assim, cumpre observar os termos da pretensão constituída, a exemplo das
obrigações com vencimento futuro, aplicando-se a regra geral de transcurso do prazo
prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão judicial, quando ausente
estipulação específica na decisão da fase de conhecimento.

7. Do caso concreto.

No presente caso, o acordo de partilha foi homologado por sentença
transitada em julgado em
e o cumprimento de sentença foi requerido em
05/08/2013
ou seja, após aproximadamente seis anos (e-STJ fl. 56).
19/06/2019,
Considerando que a pretensão patrimonial derivada da sentença está sujeita
ao prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, não há falar em prescrição.

8. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53851650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: abe91680-ebaa-450f-b543-647d1c7b263c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0027970-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.919.388 / PR
Números Origem: 00097307120198160188 00199288020138160188 00295026520208160000
00308808720198160001 199288020138160188 295026520208160000
308808720198160001 97307120198160188
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A F DA S
ADVOGADOS
: ANDREY SALMAZO POUBEL - PR036458
HELIO DA SILVA CHIN LEMOS - PR063443
RECORRIDO
: J DE F F M
ADVOGADOS
: VANUSA REGINA DE ABREU - PR075122
DIONE MAXIMO VITOR - PR081652
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216415525430884505<@
2021/0027970-5 - REsp 1919388
Documento eletrônico VDA53828443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: D1E2930F-D704-4463-8336-56275201125B